Tribunal: STF
Processo: HC 82959
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-02-23
Data de publicação: 2006-02-23

Ementa:
PENA - REGIME DE CUMPRIMENTO - PROGRESSÃO - RAZÃO DE SER. A
progressão no regime de cumprimento da pena, nas espécies fechado,
semi-aberto e aberto, tem como razão maior a ressocialização do
preso que, mais dia ou menos dia, voltará ao convívio
social.
        PENA - CRIMES HEDIONDOS - REGIME DE CUMPRIMENTO -
PROGRESSÃO - ÓBICE - ARTIGO 2º, § 1º, DA LEI Nº 8.072/90 -
INCONSTITUCIONALIDADE - EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL. Conflita com a
garantia da individualização da pena - artigo 5º, inciso XLVI, da
Constituição Federal - a imposição, mediante norma, do cumprimento
da pena em regime integralmente fechado. Nova inteligência do
princípio da individualização da pena, em evolução jurisprudencial,
assentada a inconstitucionalidade do artigo 2º, § 1º, da Lei nº
8.072/90.